Tribunal: TJPA
Processo: 0001473-23.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001473-23.2011.8.14.0017

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA VENDA DO IMÓVEL A PARTILHAR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia
que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS ajuizada pelo apelante em face de MARIA APARECIDA DOS SANTOS MATOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, com base no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial para:

a) DECLARAR a existência de UNIÃO ESTÁVEL entre RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA e MARIA APRECIDA DOS SANTOS MATOS, qualificados à fl. 02 dos autos, a partir de 20 de maio de 1980 até 03 de outubro de 2009;

b) DECRETAR a extinção da união estável a partir da data desta sentença;

c) DETERMINAR a partilha no percentual de 50% para cada parte do imóvel urbano localizado em Casa e Tábua-PA, lote 07, quadra 19, com área de 360m2, onde está edificada uma casa de alvenaria com área construída de 82,00m2 e dos bens móveis, utensílios domésticos e ferramentas que guarnecem a referida casa, excluindo-se os bens relacionados no item 2.2, pertencentes exclusivamente ao filho MATCON MATOS DA SILVA e à requerida, conforme documentos acostados às fls. 38/43;

d) DETERMINAR que os valores dos bens partilhados, citados no item anterior, deverão ser apurados em liquidação pro arbitramento;

e) DETERMINAR que o requerido pague o valor de R$ 31.294,16 (trinta e um mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), relativo a 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural onde estava assentado o leilão.

Isento de custas. [...]”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID. 4471986) sustentando, em síntese, que o valor fixado pelo juízo de primeira instância seria justo se, à época em que o imóvel foi vendido, não houvesse a anuência da apelada em receber R$ 3.000,00 (três mil reais). Afirma que deve ser isento de pagar referida quantia e que não restou demonstrado o cálculo para se chegar ao valor de R$ 31.294,16 (trinta e um mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões acostadas no ID. 4471987, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão de inépcia da apelação. No mérito, pugna pelo improvimento recursal e pela manutenção da sentença.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, mantendo a gratuidade deferida no primeiro grau.

Cuida-se de ação de dissolução de união estável ajuizada por RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA em face de MARIA APARECIDA DOS SANTOS MATOS, em que ficou definido, entre outros, que:

“[...]
DETERMINAR que o requerido pague o valor de R$ 31.294,16 (trinta e um mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), relativo a 50% (cinquenta por cento) do imóvel rural onde estava assentado o leilão.
[...]”

Contra referido valor se insurge o apelante, afirmando que não deve pagar tal quantia à apelada, pois esta teria concordado em receber R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sobre a venda do referido imóvel, o próprio autor juntou documento comprovando sua venda pela quantia de R$ 27.000 (vinte e sete mil reais), conforme ID. 4471976, fls. 23-25, dos quais 50% é devido à ré, vez que o imóvel foi adquirido na constância da união.

Nesse contexto, a quantia fixada na origem levou em consideração o valor devido à ré na época, qual seja R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros e correção monetária, perfazendo, assim, o montante de R$ 31.294,16 (trinta e um mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), vide cálculo de ID. 4471985, fl. 11, que utiliza como termo inicial a data da venda do terreno, qual seja 16/12/2009.

Como bem esclarecido na sentença, embora o autor/apelante alegue ter dado a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à ré/apelada, não trouxe aos autos nenhuma prova de repasse de dinheiro à companheira relativo à venda do imóvel onde estava assentado o leilão.

À luz do art. 1.725, do CC, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Desse modo, considera-se que os bens adquiridos pelo casal na constância da união estável foram adquiridos pelo esforço comum de ambos e, por isso, devem ser divididos.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL E DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO.
PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" DE QUE AS DÍVIDAS ADQUIRIDAS POR UM DOS CONVIVENTES FOI EM PROL DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA PELA OUTRA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA INCLUIR NA PARTILHA AS DÍVIDAS ADQUIRIDAS DURANTE A UNIÃO. - Os companheiros devem observar os deveres previstos em lei, tais como respeito e consideração mútuos, assistência moral e material recíprocas, guarda, sustento e educação dos filhos comuns, se houver, a fim de que seja caracterizada a união como estável - A união estável muito se assemelha ao casamento, pois é a comunhão de vida, no âmbito da qual dominam essencialmente relações de sentimentos e de interesses da vida em conjunto, que, inevitavelmente, estendem-se ao campo econômico - As provas demonstram a vida em comum das partes entre novembro de 2013 a fevereiro de 2017, pelo que deve ser mantida a sentença de procedência -
No regime da comunhão parcial existe o direito de meação dos bens adquiridos a título oneroso e pelo esforço comum durante a convivência, com exceção daqueles bens advindos de sucessão hereditária e doação, assim como os adquiridos em período anterior à convivência.
De outro lado, o Código Civil é expresso em afirmar que a separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíprocas, bem como ao regime de bens - Não há dúvidas de que as dívidas contraídas na constância da união também devem ser partilhadas, presumindo-se, inclusive, que as dívidas adquiridas por um dos conviventes durante a união foram em favor da família, ou seja, "juris tantum", cabendo à outra parte desconstituir essa presunção, o que não ocorreu neste caso - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10704170026576001 Unaí, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS APÓS O FIM DA UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL E VEÍCULOS FINANCIADOS. MEAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PERCENTUAL.
VALOR ATUAL DE MERCADO DOS BENS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Na união estável em que não é definido o regime de bens, todos os bens adquiridos na constância da união devem ser partilhados, pois, passam a integrar o patrimônio comum do casal, pouco importando se houve ou não contribuição financeira por ambos os companheiros. II. A partilha de bem financiado deve abranger o valor quitado até a separação do casal, porque inviável cogitar-se de esforço comum, após o respectivo rompimento. III. Em se tratando de bens financiados junto a instituições financeiras, somente o percentual equivalente as parcelas pagas na constância da união estável deve ser partilhado, considerando o valor atual de mercado desses bens, a ser apurado em fase de liquidação de sentença. (TJ-MG - AC: 10701120408631001 Uberaba, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 11/08/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PARTILHA DE AUTOMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL E ALIENADO PELO EX-COMPANHEIRO APÓS A SEPARAÇÃO FÁTICA. DESCABIMENTO. MEAÇÃO DEVIDA.
Adquirido o automóvel pelos companheiros durante a união estável, mas alienado por um deles após o término da união, após a separação fática, no caso pelo ex-companheiro, deve este indenizar a ex-companheira pela metade do valor do veículo que vendeu após a separação fática, com avaliação pela tabela FIPE na data da separação fática, devidamente corrigido até o efetivo pagamento. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida. (TJ-RS - AC: 50163231520198210019 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 29/11/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2021)

Relembro que os juros e a correção monetária são consectários da condenação, compreendidos na pretensão principal, a teor do disposto no art. 322, § 1º do CPC, podendo sua incidência ser ordenada de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

Por se qualificarem como acessórios, a correção monetária e os juros de mora buscam preservar o real valor do crédito após o decurso do tempo.

A correção monetária, friso, não importa em acréscimo, mas em recomposição do valor da moeda.

Cumpre salientar que a incidência de juros legais e correção monetária sobre a condenação são questões de ordem pública e, por isso, podem ser examinadas a qualquer tempo no processo, inclusive, independentemente de provocação da parte.

No que concerne à correção monetária, a incidência do fator de correção incide desde a data da venda do imóvel a partilhar, conforme feito na sentença (ID. 4471985).

Por sua vez, os juros moratórios, em relação aos quais há expressa disposição nos artigos 397, 406 e 407, do Código Civil, decorrem do inadimplemento de obrigação líquida.

Nesse ponto, merece correção a sentença no que tange ao termo inicial dos juros, vez que o magistrado sentenciante considerou como termo inicial a data contida no contrato de alienação do bem imóvel (vide cálculo de ID. 4471985, fl. 11).

Os juros de mora são devidos em razão do atraso no cumprimento da obrigação, sendo contados, de acordo com o art. 405 do CC, desde a citação. Assim, à primeira vista, um dos efeitos materiais da citação é a constituição em mora do devedor, ex vi do disposto no art. 219 do CPC.

No entanto, há hipóteses em que a mora se verifica antes ou depois da citação, casos em que não se mostra lídimo que os juros só sejam contados a partir dessa oportunidade. Daí porque, nesse aspecto, tem-se concluído que a regra do art. 405 do CC é de natureza geral, aplicando-se a todos os casos em que não houver regra expressa de constituição de mora.

Uma vez declarada a existência e dissolução da união estável havida entre as partes, com a consequente partilha do bem adquirido durante a convivência - já transferido a terceiro -, a citação na fase de conhecimento foge à regra geral do art. 405 do CC, não sendo apta a qualificar a mora do devedor para o pagamento da indenização correspondente à meação da ex-companheira.

Nesse caso, somente após a declaração judicial da existência da união estável entre os litigantes é que se revelou possível a atribuição dos efeitos pessoais e patrimoniais decorrentes da vida em comum, razão pela qual, nessa situação, os juros de mora têm como termo inicial a intimação do devedor para pagamento voluntário da dívida.

Corroborando o entendimento, colaciono jurisprudência:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ATENDIDO PELA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É passível de interposição de agravo de instrumento a decisão que estabeleceu os fatores de atualização do débito em sede de cumprimento de sentença. Por se qualificarem como acessórios, a correção monetária e os juros de mora buscam preservar o real valor do crédito após o decurso do tempo, não havendo falar em afronta à coisa julgada. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 2. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quando a parte agravante, ao postular a incidência do fator de correção monetária desde a data da venda do imóvel a partilhar, já teve seu pleito atendido pela decisão agravada, não necessitando da tutela jurisdicional para pleitear algo que já lhe fora deferido. Recurso parcialmente conhecido. 3. Os juros de mora são devidos em razão do atraso no cumprimento da obrigação, sendo contados, de acordo com o art. 405 do CC, desde a citação. Assim, à primeira vista, um dos efeitos materiais da citação é a constituição em mora do devedor, ex vi do disposto no art. 219 do CPC. No entanto, há hipóteses em que a mora se verifica antes ou depois da citação, casos em que não se mostra lídimo que os juros só sejam contados a partir dessa oportunidade. Daí porque, nesse aspecto, tem-se concluído que a regra do art. 405 do CC é de natureza geral, aplicando-se a todos os casos em que não houver regra expressa de constituição de mora. 4. Uma vez declarada a existência e dissolução da união estável havida entre as partes, com a consequente partilha do bem adquirido durante a convivência - já transferido a terceiro -, a citação na fase de conhecimento foge à regra geral do art. 405 do CC, não sendo apta a qualificar a mora do devedor para o pagamento da indenização correspondente à meação da ex-companheira.
Somente após a declaração judicial da existência da união estável entre os litigantes é que se revelou possível a atribuição dos efeitos pessoais e patrimoniais decorrentes da vida em comum, razão pela qual, nessa situação, os juros de mora têm como termo inicial a intimação do devedor para pagamento voluntário da dívida.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada; recurso parcialmente conhecido, em razão de ausência de interesse recursal, e, no mérito, desprovido. (TJ-DF 20130020214524 - Segredo de Justiça 0022361-88.2013.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 16/10/2013, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/10/2013 . Pág.: 141)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE ESTÃO APLICADOS OS VALORES.
1. Os juros de mora se prestam à punição por eventual atraso de pagamento pelo devedor. Assim, efetivada a meação apenas em sentença e pendente a liquidação dos valores, incabível a incidência de juros desde a citação, porquanto o cônjuge varão somente estará obrigado a repassar a proporção da cônjuge virago após a liquidação e intimação para cumprimento, momento em que deverão incidir os juros.
2. Sobre os valores aplicados devem ser pagos pela instituição financeira os rendimentos/remunerações inerentes ao investimento realizado, sendo inaplicável ao caso a correção monetária por qualquer outro índice sobre esses valores atualizados. 3. Apelação conhecida e provida. (TJ-DF 20150110485823 - Segredo de Justiça 0006975-96.2015.8.07.0016, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 23/11/2016, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2016 . Pág.: 147-160)

Portanto, escorreita a sentença que condenou o apelante a pagar meação à apelada referente à venda do imóvel rural onde estava assentado o leilão, devendo ser modificado tão somente o termo inicial dos juros de mora, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e corrijo de ofício a sentença tão somente no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, mantendo as demais disposições.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de majorá-los em sede recursal, para fixá-los em favor do patrono da requerida/apelada, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 do CPC, a serem suportados, juntamente com as custas, pela parte autora, todavia, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC

É como voto.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2024